Tribunal: TJMT
Processo: 1022226-17.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022226-17.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Overbooking]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEVINO LUIZ DE VARGAS - CPF: 620.064.879-49 (RECORRENTE), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO), MILENA CAROLINE BATISTA ROCHA - CPF: 063.226.801-88 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.

TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE NÃO JUSTIFICADA. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu danos materiais em decorrência de falha no transporte aéreo, mas indeferiu pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de embarque, por suposto overbooking não justificado, aliado a atraso na chegada ao destino final, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório evidencia que o autor foi impedido de embarcar no voo remarcado, sendo realocado sem justificativa plausível, o que configura falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

4. A jurisprudência da Turma Recursal é firme no sentido de que atrasos superiores a quatro horas ensejam, por si sós, indenização por danos morais.

5. A ausência de justificativa da companhia aérea, aliada à inversão do ônus da prova deferida nos autos, reforça o dever de reparação moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o feito, extingo o feito com resolução do mérito, para
CONDENAR a ré ao pagamento do valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a título de indenização por danos materiais
, com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/SJT); e

INDEFERIR o pedido de danos morais
.”

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea ré, diante do alegado
overbooking
e configuração de dano moral indenizável.

No caso concreto, a parte autora adquiriu passagem aérea junto à ré para o trecho São Paulo–Cascavel, com chegada prevista para as 17h40 do dia 11/07/2024.

Em razão de intercorrências no voo originalmente programado, foi realocada para voo no dia seguinte, com chegada prevista às 10h55 de 12/07/2024.

Sustenta, entretanto, que não conseguiu embarcar no voo remarcado em razão de
overbooking
, sendo novamente realocada para voo subsequente, que chegou ao destino final às 14h56 — caracterizando
atraso superior a quatro horas.

Cumpre destacar que, embora a responsabilidade pelo cancelamento do voo original tenha sido afastada por excludente, a empresa ré não apresentou justificativa quanto à segunda reacomodação da parte autora.

O autor, por sua vez, anexou à exordial bilhete de embarque reemitido pela própria companhia aérea, com horário e voo distintos do originalmente remarcado, evidenciando que, mesmo após ter tido o embarque confirmado para as 08h20, foi realocado, sem justificativa razoável, para voo às 13h20.

Em seu recurso, afirma que a negativa de embarque decorreu de overbooking — fato que não foi refutado pela empresa ré, que não produziu prova em sentido contrário, mesmo diante da inversão do ônus probatório deferida judicialmente.

Dessa forma, o conjunto probatório revela que o autor não embarcou no voo inicialmente marcado, sendo reacomodado posteriormente sem qualquer justificativa plausível.

Primeira reacomodação:

Reacomodação posterior:

Comprovado o impedimento de embarque e a ausência de demonstração de excludente de responsabilidade, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a indenização por danos morais, como consequência lógica da conduta abusiva da prestadora do serviço.

Acrescento que a jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que atrasos superiores a 4 horas geram dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova do prejuízo:

Nesse sentido:

(...)
A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
(N.U 10019822720228110051, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado em 13/07/2023).

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(
N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

Dessa forma, resta evidente a caracterização de falha na prestação do serviço e, consequentemente, o dever de indenizar.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, de forma conjunta, a condição socioeconômica da parte lesada, a gravidade da falha na prestação do serviço, a intensidade do sofrimento experimentado, a situação econômica do ofensor e, ainda, a função compensatória e pedagógica que a reparação civil deve cumprir.

Diante desses elementos, fixo a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que atende aos critérios legais e não configura enriquecimento indevido, ao mesmo tempo em que desestimula a reiteração da conduta ilícita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais, fixando o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que os danos materiais em deverão ser:

I.

Atualizados monetariamente a partir a partir do desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e

II.

Acrescidos de juros a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1o do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025